Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-61.2020.8.11.0098
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000591-61.2020.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WEMERSON MENDES DE MIRANDA - CPF: 054.214.311-93 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E RETIFICAÇÃO DO CERTIFICADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" (STF, Tema 1.154 - RE 1304964 RG / SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo promovente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para manter a liminar concedida, determinando que reclamada expeça os documentos relativos à conclusão do curso de Tecnólogo em Gestão Pública e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços da reclamada. Ademais, condenou a reclamada ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento da medida liminar, que determinou a expedição e entrega imediata do diploma, certificado de conclusão de curso e histórico escolar referente à graduação do autor.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja majorado o valor arbitrado para os danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que a multa por descumprimento da liminar seja majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como que seja retificada a data de conclusão do curso de Tecnólogo em Gestão Pública para 03/08/2018, posto que no documento expedido pela reclamada, consta erroneamente a data de 02/10/2020 (Id. 131721257).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022